Tribunal: TJSP
Processo: 1027148-05.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Ação de indenização - danos morais - restrição indevida de crédito - aplicação da Súmula no 479 do STJ - risco da atividade econômica - fortuito interno - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) - cadastro de operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras - natureza restritiva de crédito - prejuízo moral demonstrado - valor da indenização mantido - multa diária -

Ementa:
Ação de indenização - danos morais - restrição indevida de crédito - aplicação da Súmula no 479 do STJ - risco da atividade econômica - fortuito interno - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) - cadastro de operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras - natureza restritiva de crédito - prejuízo moral demonstrado - valor da indenização mantido - multa diária - prazo limitado - valor reduzido - recurso do réu parcialmente provido - recurso do autor improvido.